Tribunal: STF
Processo: ARE 1525386
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Julião e Titos Sociedade de Advogados contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para “reformar o acórdão atacado e restabelecer a decisão de 1º Grau que determinou a devolução de 100% do valor depositado em favor da coautora, inclusive do valor não cedido (20% relativos a honorários advocatícios contratuais)”.



    Nas razões recursais, a embargante defende a existência de erro material “quanto à ausência de fracionamento do precatório” na decisão embargada. 



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “[a] V. Decisão ora embargada, ao aplicar a Súmula Vinculante nº 47, entretanto, data maxima venia, desconsiderou a natureza e a especificidade do caso em tela. 



    Faz-se imprescindível esclarecer que não houve, em momento algum, fracionamento do valor requisitado. O pagamento deu-se em razão da prioridade constitucional prevista no artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição Federal, assegurando que a parcela não cedida pela credora, no caso correspondente aos honorários contratuais, mantenha sua natureza e preferência. Ainda, é certo que os procuradores da idosa cedente também detêm a prioridade constitucional do idoso, que permite o levantamento dos honorários contratuais em regime preferencial. 



    A R. Decisão de primeiro grau de jurisdição, ao determinar a devolução integral do precatório, contraria a lógica do resguardo de 30% do valor relativo aos honorários pactuados, o qual não descaracteriza a prioridade constitucional do idoso. A prioridade assegurada ao credor não pode ser desconsiderada em virtude da cessão de crédito, especialmente porque a referida parcela, não cedida, deve continuar a ser objeto de pagamento preferencial. 



    Cumpre observar, ademais, que a cessão realizada sobre parcela do crédito não desconfigura a natureza do caráter alimentar do crédito remanescente. É certo que subsiste o direito de prioridade no pagamento do precatório mesmo tendo o credor transferido a terceiro uma parte de seu crédito, como, aliás, já decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral no RE nº 631537, assim ementado: 



    (...)



    Sucede que o presente caso não envolve a expedição de requisitório relativo a honorários advocatícios, inexistindo qualquer relação com a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários contratuais. 



    O caso dos autos tratou do levantamento da parcela prioritária de precatório devidamente expedido, com base nos fatos e provas constantes dos autos de origem. Neste sentido, inaplicável qualquer menção à afronta ao disposto em referida Súmula Vinculante, conforme se nota das diversas decisões dessa Colenda Corte sobre o tema: 



    (...)



    Assim, os fatos e provas constantes dos autos de origem demonstraram que a parcela prioritária do crédito de caráter alimentar não foi cedida a terceiros, o que possibilita o seu levantamento pela própria credora e, destarte, pelos idosos patronos que, ademais, também se encaixam nos requisitos do artigo 100, §2°, da Constituição Federal.”



    Requer a embargante 



    “seja sanado o equívoco quanto à ausência de fracionamento do precatório e ao correto entendimento da aplicação da prioridade constitucional do idoso, a fim de que a decisão seja modificada, restabelecendo-se o direito da credora ao levantamento da parcela não cedida (30%), referente aos honorários contratuais, sem que isso implique em desrespeito à prioridade do idoso, por ser solução de Justiça!” 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    É certo, também, que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a discussão dos autos versa sobre a possibilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    O entendimento adotado pela Corte local afastou-se da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a qual assentou a impossibilidade de cisão dos honorários contratuais da ordem de pagamento do débito principal, como pretendem os embargantes.



    Ademais, como destacado na decisão embargada, a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo.



    Aplicando essa orientação, trago a colação o seguinte julgado proferido em caso análogo ao destes autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/6/2023). (grifos nossos)



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente